Tribunal: TJSP
Processo: 2118928-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada, mantendo quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD e, ainda, determinou a penhora de 15% de sua verba salarial.
Os vencimentos (lato sensu) são impenhoráveis, por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora

Ementa:
Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada, mantendo quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD e, ainda, determinou a penhora de 15% de sua verba salarial.
Os vencimentos (lato sensu) são impenhoráveis, por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 2o do mencionado artigo e, em caráter absolutamente excepcional (não verificada no caso concreto), levando em consideração, em primeiro lugar, o necessário vulto da renda, bem como a circunstância de que o executado esteja violando deveres processuais, mormente quanto à sonegação de bens penhoráveis e/ou prática de outros atos procrastinatórios. Demais quantias constritas que são impenhoráveis, pois inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Irrelevância da forma de movimentação, haja vista a interpretação ampliativa dada ao inciso pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.